Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716133-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON BENICIO LEITE AGRAVADO: JOEL GARCIA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON BENÍCIO LEITE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0730987-71.2021.8.07.0001, indeferiu a aplicação de multa, nos seguintes termos (ID 154341712 dos autos originários): “Indefiro a condenação da parte autora ao pagamento da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Isto porque, em que pese, de fato, o prazo concedido por meio da sentença anexa ao ID 134119161 ter se findado, conclui-se que a obrigação imposta ao autor foi cumprida, conforme petição de ID 149977566, mesmo que fora do prazo. Ora, a multa arbitrada em caso de descumprimento da ordem judicial só poderia ser aplicada se houvesse inércia, absoluta falta de atitude, descaso e desinteresse do autor em adimplir a sua obrigação. As astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Por possuírem natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir a parte ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida. Ocorre, no entanto, que esta desídia não restou comprovada nos autos. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. VALOR SUFICIENTE PARA ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DEMORA NO CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que se refere à fixação de astreintes, o objetivo da norma é desestimular a inércia injustificada do sujeito em cumprir a determinação judicial. A imposição deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...) (Acórdão 846683, 20110110994929APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 6/2/2015. Pág.: 177) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR QUE OBRIGOU O PLANO DE SAÚDE A AUTORIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO E AUMENTO DAS ASTREINTES. DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INÉRCIA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CUSTEIO EM PROFISSIONAL ALHEIO À REDE CREDENCIADA. DESPROVIDO. MEDIDA SUBSIDIÁRIA E EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. (...) (Acórdão 1336000, 07507206020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, diante do indeferimento da aplicação das astreintes e posterior deflagração da fase de cumprimento de sentença, defiro a restituição das custas (ID 148013421), devendo a parte solicitar a sua devolução junto ao Núcleo de Controle de Custas, Multas, Fianças e Depósitos Judiciais (NUCON), por meio do endereço eletrônico nucon@tjdft.jus.br, acompanhado da documentação necessária à apreciação do pedido, a ser informada pelo referido Núcleo. Ressalto que eventuais dúvidas deverão ser sanadas junto ao NUCON, já que este Juízo não possui qualquer gerência sobre o pagamento de custas processuais. Operada a preclusão recursal, arquivem-se os autos. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 46200394), o agravante alega, em síntese, que a obrigação de fazer não foi cumprida pelo executado no prazo estipulado. Argumenta que houve atraso de quase 5 meses na entrega do DUT, impossibilitando o agravante circular com o veículo. Defende a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para fixar multa por descumprimento da obrigação de fazer. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam os autos enviados ao arquivo. Transcrevo, in verbis: “Noutro giro, diante do indeferimento da aplicação das astreintes e posterior deflagração da fase de cumprimento de sentença, defiro a restituição das custas (ID 148013421), devendo a parte solicitar a sua devolução junto ao Núcleo de Controle de Custas, Multas, Fianças e Depósitos Judiciais (NUCON), por meio do endereço eletrônico nucon@tjdft.jus.br, acompanhado da documentação necessária à apreciação do pedido, a ser informada pelo referido Núcleo. Ressalto que eventuais dúvidas deverão ser sanadas junto ao NUCON, já que este Juízo não possui qualquer gerência sobre o pagamento de custas processuais. Operada a preclusão recursal, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a remessa dos autos ao arquivo. Além disso, já houve o cumprimento da obrigação de fazer, sendo que a única questão remanescente a ser decidida no processo refere-se à multa e, portanto, pode-se aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora